Tribunal: TJES
Processo: 5000763-31.2024.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Prescrição
Data de julgamento: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000763-31.2024.8.08.9101

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONSORCIO ANDRADE GUTIERREZ-CAMARGO CORREA - LINHA 5 - LILAS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de declaração opostos apontando suposto vício no acórdão que apreciou o recurso de apelação cível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais.
4.
No caso concreto, não se vislumbra nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. O acórdão enfrentou de forma exaustiva as questões pertinentes, sendo a pretensão recursal apenas de rediscutir o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão, limitando-se a suprir omissões, eliminar contradições ou corrigir erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000763-31.2024.8.08.9101

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONSORCIO ANDRADE GUTIERREZ-CAMARGO CORREA - LINHA 5 - LILAS
Advogado do(a) AGRAVANTE: GUILHERME DE ALMEIDA HENRIQUES - MG82957
AGRAVADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ

VOTO

Em que pese as alegações dos embargantes, não há qualquer vício a ser sanado.

No caso, o acórdão embargado analisou expressamente a alegação de prescrição, registrando que entre os anos de 2017 e 2021 o agravante interpôs recursos administrativos, os quais suspenderam a exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151, III, do CTN, interrompendo o curso do prazo prescricional. Assim, somente a partir do trânsito em julgado da decisão administrativa, ocorrido em 2021, é que começou a fluir o prazo prescricional.

Embora o embargante insista que a data de inscrição em dívida ativa (21/05/2017) corresponderia à constituição definitiva do crédito, essa alegação foi implicitamente afastada por este colegiado ao reconhecer que o crédito não era exigível à época da inscrição, por força dos recursos administrativos pendentes.

Ressalte-se, por fim, que os aclaratórios não se prestam a rediscutir a matéria já decidida ou a promover nova apreciação do mérito, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, contradição ou obscuridade, ou, ainda, corrigir erro material, o que não se vislumbra no presente caso.

Pelas razões expostas, conheço e
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 07.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.